Tribunal: TJDFT
Processo: 0709192-30.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709192-30.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP APELADO: CARTÓRIO DO 4o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL, 4o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP contra sentença da Vara de Registros Públicos do DF que julgou procedente a dúvida suscitada pelo OFICIAL DO 4o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL (ID 39969357). Nos termos do art. 1.007, caput,do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. INTIME-SE a apelante para, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 4 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator